Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-18.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013128-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES SANTOS - CPF: 010.352.471-19 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DETERMINA IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIAGNÓSTICO - SEQUELA DE FRATURA EXPOSTA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO (FRATURA DA TÍBIA DISTAL

- CID T93.2) - SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS JOVEM (36

ANOS) E NA FUNÇÃO DE PROMOTOR DE VENDAS -

LAUDO CONCLUSIVO -

LESÃO CONSOLIDADA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIGE ESFORÇO INTENSO OU MODERADO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara

da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, ajuizada por Daniel Rodrigues Santos, determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez em favor do Autor, Recorrido (id. 167734175).

Busca a reforma da sentença, sob argumento de que o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade laborativa do Recorrido. Logo, não se justifica a concessão da Aposentadoria por Invalidez, que é concedida quando existente incapacidade definitiva, total e absoluta, para o exercício de atividade laboral remunerada, notadamente por contar o Recorrido com apenas 39 anos de idade.

Sustenta que, na melhor hipótese, caberia a concessão do Auxílio-Acidente, porquanto não se deve confundir deficiência de membro, ou função, que reduz a capacidade laborativa da atividade habitual, com incapacidade laborativa.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (id. 167734177).

O Apelado contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 167734179).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 168693179).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que julgou procedente pedido de Aposentadoria por Invalidez
em favor de Daniel Rodrigues Santos, Recorrido (id. 167734175).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou, sucessivamente, Auxílio-Acidente
, proposta
por
Daniel Rodrigues Santos
, com 39 anos, Promotor de Vendas, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laborativa, para fim de recebimento de benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido em 11/04/2019, quando no trajeto para o trabalho sofreu
fratura de tíbia distal e maléolo lateral comonitivos e fíbula à direita.

Discorre que foi beneficiário do
Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, registrado sob o nº
628.451.365-1
, no período de 19/06/2019 a
08/04/2022
(id. 167733672).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido de Aposentadoria por Invalidez,
in verbis
(id. 167734175)
:

“(...)
Fundamento e Decido. (...)

Consiste a presente Ação em apurar se assiste à autora, o direito ao reestabelecimento do Auxílio-doença, ou concessão de auxilio acidente ou ainda, a aposentadoria por invalidez.

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a
) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para a atividade laboral.

Quanto à incapacidade,
se for temporária
, ainda que total ou parcial, para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, caberá a concessão de auxílio-doença.

O auxílio-doença, posteriormente, será convertido em aposentadoria por invalidez, se sobrevier incapacidade total e permanente, ou em auxílio-acidente, se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa, ou extinto, em razão da cura do segurado.

De outro lado, a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente e restar impossibilitada a reabilitação para o exercício de outra atividade laborativa.

Em ambos os casos, a incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado será averiguada pelo julgador, ao se valer de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, sobretudo o exame médico-pericial, e o benefício terá vigência enquanto essa condição persistir.

Foi demonstrada nos autos a qualidade de segurado da parte autora à época do requerimento administrativo (2019), consoante se vê do CNIS apresentado (id. 82739222), inclusive, extrai-se que recebeu auxílio-doença por acidente do trabalho no período de 19/06/2019 até 08/04/2022 (BN nº 628451365-1).

Quanto à incapacidade laboral, importante frisar que, o que distingue os benefícios de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
, é que a
aposentadoria por invalidez
exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o
auxílio-doença
a incapacidade deverá ser parcial e temporária, ou ainda, permanente, mas suscetível de reabilitação para o exercício de outra profissão.

O expert que realizou pericia, informa que o autor apresenta sequela de fratura exposta da perna direita, consolidada clinicamente, estando incapacitado de modo permanente.

Vejamos o que se extrai do laudo pericial constante no id. 91923842:

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura exposta da perna direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional do membro inferior direito ao exame clínico-pericial, consolidado clinicamente e que reduz definitivamente sua capacidade laborativa habitual, necessitando de maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada
a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual”.

Já em resposta aos quesitos, constou que:

“[...] 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta
: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim
.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, tendo redução permanente em sua capacidade laborativa habitual.

[...]

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado
.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13. Existe nexo de causalidade entre a(s) doença(s) alegada(s) e o suposto acidente

de trabalho ou a doença profissional ou do trabalho?

Resposta: Sim [...]”

Sobreleva registrar que a prova pericial revelou a incapacidade laborativa permanente do autor, sendo importante frisar que, para a concessão de aposentadoria por invalidez, a incapacidade deve ser total e permanente, consoante referem Daniel Machado da Rocha e de José Paulo Baltazar Júnior:

A diferença, comparativamente à aposentadoria por invalidez, repousa na circunstância de que para a obtenção de auxílio-doença basta a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual do segurado, enquanto para a aposentadoria por invalidez exige-se a incapacidade total, para qualquer atividade que garanta a subsistência. Tanto é assim que, exercendo o segurado mais de uma atividade e ficando incapacitado para apenas uma delas, o auxílio-doença será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, considerando-se para efeito de carência somente as contribuições relativas a essa atividade (RPS, art. 71, § 1º) (in ROCHA, Daniel Machado da. BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 15. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017).

Em ambos os casos, é importante recordar que outros fatores pessoais devem ser considerados por ocasião da aferição da incapacidade laborativa - assim compreendida a impossibilidade de o segurado exercer atividade profissional que lhe garanta subsistência -, tais como faixa etária, grau de escolaridade, qualificação profissional, entre outros.

Dessa maneira, lastreado pelo princípio da persuasão racional do juiz, consubstanciado na documentação comprobatória carreada nos autos, especialmente o laudo pericial que atestou a incapacidade total do autor, é forçoso concluir pela implementação direta da aposentadoria por invalidez, por entender inviável a reversibilidade da doença.

A esse respeito:

(...)

PREVIDENCIÁRIO. LITISPENDÊNCIA. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. 1[...]
4. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 5. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade total e permanente
. 6. Preenchidos os requisitos, faz jus a autora ao restabelecimento do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez. 7. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora. 8. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4º, do Art. 85, do CPC, e a Súmula nº 111, do e. STJ. 9. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, do Art. 24-A da Lei nº 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93. 10. Remessa oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. (TRF 3ª R.; ApCiv 6094772-37.2019.4.03.9999; SP; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira; Julg. 30/09/2022; DEJF 05/10/2022)

Portanto, de acordo com o documento médico que instrui a inicial, a autora, por ocasião da cessação do benefício, estava ainda em tratamento e sem condições para retornar ao trabalho.

Analisando o conjunto probatório e considerando o parecer do sr. Perito judicial, é de se reconhecer o direito da autora ao restabelecimento do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, vez que indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições para suas atividades habituais.

O benefício de auxílio doença deve ser restabelecido desde o dia seguinte à cessação indevida, ocorrida em 08/04/2022, e a conversão em aposentadoria por invalidez deverá ser feita a partir de 09/04/2022.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar à Autarquia-ré, a implantação da aposentadoria por invalidez em favor do autor
DANIEL RODRIGUES SANTOS,
desde 09/04/2022, deduzindo-se os valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária alega que a perícia médica judicial concluiu apenas pela redução da capacidade laborativa do Segurado, recorrido. Portanto, na melhor das hipóteses, caberia

a concessão do Auxílio-Acidente, notadamente por se tratar o Recorrido de pessoa jovem, jamais o benefício da Aposentadoria por Invalidez.

A
prova revela que o Segurado, Recorrido, atualmente com 40 anos, Promotor de Vendas, sofreu acidente de trânsito no trajeto do trabalho, ocorrido no dia 11/04/2019, que lhe resultou em fratura de tíbia distal e maléolo lateral comonitivos e fíbula à direita, inclusive com necessidade de submissão a cirurgias, incapacitando-o para o exercício de suas atividades laborais, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) acostada no id. 167733676.

Demonstra que foi conferido, administrativamente, o Auxílio-Doença, por acidente de trabalho, de 27/06/2019 até 27/12/2021 (ids. 167733678 e 167733679).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui pela redução permanente da capacidade laborativa do Recorrente,
in verbis

(id. 167734166)
:

“
3. PERÍCIA MÉDICA

(...) B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Promotor de vendas
.

2) Tempo de profissão: Dez anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como promotor de vendas.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante um ano.

5) Descrição da atividade: Realizava a reposição de mercadorias (café moído empacotados) em supermercados, do estoque para as gondolas e prateleiras mediante a visita aos mesmos, em uma rota pré-definida, utilizando uma moto, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotações de repositor. Informa que já laborou como motorista, serviços gerais.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Maio de 2019.

8) Escolaridade:
Ensino fundamental incompleto
.

(....)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura exposta da perna direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional do membro inferior direito ao exame clínico-pericial, consolidado clinicamente e que reduz definitivamente sua capacidade laborativa habitual, necessitando de maior esforço físico para a sua realização.

5.

CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTAS AOS QUESITOS

a)

Do Juízo
(...)

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta:
Apresenta sequela de fratura exposta da perna direita, consolidada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, tendo redução permanente em sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

(...)

c) Do Requerido

3. A parte autora está acometida de alguma(s) doença(s) ou sequela(s)? Em caso afirmativo, qual(is) é(são) a(s) CID(s)? Resposta:
Sim, T93.2.

(...)

5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?

Resposta:
DID – 11 de junho de 2019. Não constatado incapacidade laborativa.

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta: Sim. Constatado redução permanente da capacidade laborativa habitual.

7. A incapacidade laborativa, se confirmada, é omniprofissional (para toda e qualquer espécie de atividade laborativa), multiprofissional (para a atividade desempenhada e as semelhantes) ou uniprofissional (somente para aquela atividade desempenhada). Qual(is) atividade(s) laborativa(s) a parte autora ainda pode exercer?

Resposta: Não se aplica
.

(...)”

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Por sua vez,
o artigo 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

No caso em apreço, o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade laborativa do Recorrido para atividade habitual – Promotor de Vendas, por conta de lesão consolidada no membro inferior direito, mas não ressalvou impossibilidade de reabilitação profissional. Ao contrário, nas respostas aos quesitos, ponderou a inviabilidade de exercício de atividade laboral que exija esforço moderado.

Aliado a isso, a recuperação da lesão sofrida pelo Recorrido - sequela de fratura exposta em membro inferior direito (CID T93.2)

- ocorre, geralmente, no período de seis meses ou mais (devido a reabilitação funcional), segundo a expectativa comum dada pelo atual estágio da medicina.

Dentro desse contexto, sendo o Recorrido pessoa jovem - a época dos fatos com 36 anos e atualmente com 40 anos - e não identificada a ausência de incapacidade laborativa, total e permanente, do Recorrido, a decisão de concessão de aposentadoria por invalidez, se mostra equivocada, por não preenchimento dos requisitos legais.

Aliado a isso, sendo viável uma reabilitação profissional em função distinta daquela que não exija esforço intenso, moderado ou posição ortostática prolongada, não se mostra autorizada nem mesmo a concessão do Auxílio-Acidente.

Logo, não preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, merece reforma a sentença recorrida.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

“
APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social
, para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023